Tribunal: STF
Processo: RE 202700
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-08
Data de publicação: 2001-11-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1.      Entidade fechada de previdência privada. Concessão
de benefícios aos filiados mediante recolhimento das
contribuições pactuadas. Imunidade tributária. Inexistência,
dada a ausência das características de universalidade e
generalidade da prestação, próprias dos órgãos de assistência
social.
2.      As instituições de assistência social, que trazem
ínsito em suas finalidades a observância ao princípio da
universalidade, da generalidade e concede benefícios a toda
coletividade, independentemente de contraprestação, não se
confundem e não podem ser comparadas com as entidades fechadas
de previdência privada que, em decorrência da relação
contratual firmada, apenas contempla uma categoria específica,
ficando o gozo dos benefícios previstos em seu estatuto social
dependente do recolhimento das contribuições avençadas,
conditio sine qua non para a respectiva integração no sistema.
Recurso extraordinário conhecido e provido.